Tribunal: TJSP
Processo: 2079592-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079592-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ROMÁCIO
JOSÉ DINIZ, é agravado VILLE ROMA EMPREENDIMENTOS SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38475
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2079592-64.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: EDUARDO VELHO NETO
AGRAVANTE: ROMÁCIO JOSÉ DINIZ
AGRAVADA: VILLE ROMA EMPREENDIMENTOS S/C LTDA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Postulação de processamento
dos embargos do devedor com suspensão do curso da
execução. Descabimento. Hipótese em que não estão reunidos
todos os requisitos legais cumulativos que poderiam autorizar
a concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, 919, § 1o).
Pedido indeferido. Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
10, que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de suspensão do curso do processo
executivo.
Sustenta o recorrente, em síntese, que estão reunidos os pressupostos
necessários ao deferimento da suspensão do curso da execução, especialmente pelo fato de
que o imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda, que embasa o
processo executivo, serve como garantia do juízo, salientando que o título executivo não
preenche os requisitos legais, eis que não contém assinaturas de duas testemunhas,
salientando que o prosseguimento da execução lhe causará prejuízo irreparáveis.
O recurso é tempestivo, está isento de preparado e foi respondido,
processando-se sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É que dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, que “os
embargos do executado não terão efeito suspensivo”, estabelecendo seu parágrafo primeiro
que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”.
Vê-se, portanto, que constitui a regra o processamento dos embargos
do devedor sem a suspensão do curso da execução, facultado ao juiz atribuir efeito
suspensivo aos embargos à execução em hipóteses excepcionais e desde que estejam
cumulativamente preenchidos os seguintes pressupostos: a) requisitos para a concessão da
tutela de urgência e b) estiver garantido o juízo.
Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior que “em
caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do
executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença
necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a
defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito
plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como
razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares; b) o
prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para
o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco
de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto,
dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e
tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo
devedor; c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os
embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução;
não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro
adequadamente.” (A reforma da execução do título extrajudicial, Editora Forense, 2007, p.
194/195).
Contudo, os requisitos autorizadores da concessão de efeito
suspensivo aos embargos do devedor não estão reunidos na hipótese em apreço, tanto é que
inexistem nestes autos elementos precisos que de pronto possam evidenciar a relevância
dos fundamentos dos embargos e a gerar a convicção de que o processamento da execução
poderá causar ao devedor dano grave de difícil ou incerta reparação, valendo realçar que
também não há notícia no instrumento de que tenha sido formalizada naqueles autos
penhora de bens suficientes para assegurar a satisfação da dívida.
Como assinalado, para a concessão do efeito suspensivo aos
embargos do devedor, devem estar reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela
de urgência, que será deferida apenas quando forem apresentados pelo postulante
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, sendo certo que a execução está lastreada em contrato de
compromisso de compra e venda de bem imóvel, ao qual compareceram as partes e duas
testemunhas (fls. 40/53), a par do que, ao contrário do que alega o recorrente, os aditivos
contratuais também contém as assinaturas de duas testemunhas (fls. 54/55 e 57/59), não se
enquadrando o caso em exame nas hipóteses excepcionais de atribuição de efeito
suspensivo aos embargos do devedor, sendo oportuno destacar que a mera indicação de
bem imóvel à penhora não é o bastante para estabelecer a segurança do juízo.
Em suma, não estando reunidos na hipótese em apreço os
pressupostos legais pertinentes (artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil), impositivo
é concluir que a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo aos embargos do devedor opostos pelo agravante, deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)